Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-29.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001360-29.2022.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jailson Santana Silva contra sentença que julgou improcedente pedido em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Bradesco S/A, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). O autor pleiteou a revisão do contrato de empréstimo, o recálculo das parcelas e a devolução, em dobro, de valores pagos indevidamente, especialmente em razão da cobrança de seguro de proteção financeira, supostamente contratado de forma compulsória, o que caracterizaria venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro de proteção financeira inserido no contrato caracteriza prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente sob a configuração de venda casada; (ii) estabelecer a forma adequada de restituição dos valores pagos a esse título, considerando a data da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário firmado entre as partes incluiu cobrança de R$ 810,48 a título de seguro de proteção financeira, valor correspondente a cerca de 7% do total financiado, sem demonstração de que o consumidor teve opção real e voluntária de contratar com seguradora diversa.

A inclusão do seguro em contratos de adesão celebrados com instituições financeiras do mesmo grupo econômico, sem prova de liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento consolidado no Tema 972 do STJ.

A jurisprudência do STJ presume a compulsoriedade da contratação do seguro nesses casos, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu nos autos.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por força da modulação dos efeitos firmada pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em AREsp 676.608/RS, aplicável aos contratos firmados antes de 30/03/2021, como o ora analisado (firmado em 26/11/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de seguro de proteção financeira contratado com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem prova de livre escolha do consumidor, configura venda casada e prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

É devida a restituição simples dos valores indevidamente pagos a título de seguro, com correção monetária desde o desembolso, quando o contrato tiver sido firmado antes de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.11.2019; TJBA, APL 8079788-11.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 29.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ão

Cível
de n.º
8001360-29.2022.8.05.0200
d
a Comarca de Pojuca
, em que figuram como Apelante e Apelado,
respectivamente
,
JAILSON SANTANA SILVA
e
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA